Tribunal: TJBA
Processo: 0500251-07.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500251-07.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Emerson de Jesus Cerqueira Advogado(s): MARINALDO REIS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO VOTO CONDUTOR. VÍCIO SANÁVEL. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMERSON DE JESUS CERQUEIRA em face do Acórdão proferido por esta colenda Turma Julgadora (ID 94366406), que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para redimensionar a pena imposta pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O Embargante sustenta a existência de erro material no decisório, especificamente na parte final do Voto, onde a sanção pecuniária consolidada, resultante da soma dos dias-multa aplicados a cada um dos delitos, foi equivocadamente descrita como "dias de reclusão", pleiteando a devida correção para que conste a terminologia correta de "dias-multa". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia cinge-se, exclusivamente, a verificar a ocorrência de erro material na redação do Acórdão embargado, consistente na troca da expressão "dias-multa" por "dias de reclusão" na parte dispositiva que totaliza a sanção pecuniária, e, em caso afirmativo, proceder à sua correção, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material contido na decisão judicial. A análise detida do Acórdão embargado revela que, de fato, assiste razão ao Embargante. O Voto condutor, ao realizar o redimensionamento das penas, fixou-as de forma clara e individualizada: para o crime de tráfico, a pena foi estabelecida em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; para o crime de porte de arma, a sanção foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Contudo, ao proceder à soma final das penas em virtude do concurso material, o dispositivo do voto consignou "totalizando 04 (QUATRO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, e 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO", quando o correto, em consonância com toda a fundamentação precedente, seria "176 (CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA". 4. Tal equívoco configura nítido erro material, um lapso de grafia (lapsus calami) que não reflete a vontade do órgão julgador e que não afeta a substância do que foi decidido, mas cuja permanência poderia gerar incerteza e dificuldades na fase de execução penal. A correção, portanto, é medida que se impõe para garantir a clareza, a precisão e a segurança jurídica do provimento jurisdicional, alinhando a parte dispositiva à fundamentação que a sustenta, sendo este, inclusive, o entendimento manifestado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL APONTADO. Tese de julgamento: "1. O erro material, consistente em evidente lapso de grafia na redação da parte dispositiva do acórdão, que não altera a substância do julgado mas pode gerar ambiguidade na fase de execução da pena, é vício passível de saneamento pela via dos embargos de declaração, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Constatada a incongruência entre a fundamentação do cálculo da pena de multa e a sua descrição textual na conclusão do voto, impõe-se a retificação do erro para que a redação do julgado reflita fielmente a sanção pecuniária efetivamente imposta pelo órgão colegiado, em respeito à clareza e à precisão das decisões judiciais." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500251-07.2018.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como Embargante EMERSON DE JESUS CERQUEIRA e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de sanar o erro material constante do Acórdão embargado, nos exatos termos do voto do Desembargador Relator, que passa a integrar o presente julgado.